Tribunal: STF
Processo: RE 85548
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
AÇÃO DO SEGURADOR SUB-ROGADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRESCRIÇÃO.
REGULA-SE PELO ART. 178, PARAGRAFO 6, II, DO CÓDIGO CIVIL. E QUE NÃO
PODE TER ELE MAIS DIREITO QUE O PRÓPRIO SEGURADO.
II. VALOR DA CAUSA. SE A AÇÃO FOI JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA, E, ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO SOMENTE ARGUIDA
NA SEGUNDA, PARA OS FINS DO ART. 308, IV, DO RI (REDAÇÃO PRIMITIVA)
APLICA-SE SUA ÚLTIMA PARTE.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS.